Tribunal: TCU
Processo: 032.356/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2 e 3 e 5/7, relativos às aposentadorias de Heloisa Helena Beltrão Montezano, Juarez Augusto de Oliveira, Olinda Monteiro de Barros, Paulo Venâncio do Amaral e de Vera Lúcia Castro Moraes, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que exclua, por duplicidade, o ato no de controle 10501304-04-2009-000065-0 constante da peça 4, relativo à aposentadoria de Léa Veronesi Medina, nos termos e conforme o Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; e 9.4. arquivar os autos.